Tribunal: TJSP
Processo: 2212202-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rescinde o contrato entre as partes, em tutela provisória de urgência, e determina à empresa a retomada da posse do imóvel. Suspensão do pagamento das parcelas e dos encargos. Negócio desfeito. Devolução do imóvel ordenada. Possibilidade de ser vendido o bem a terceiros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tese da agravante de que o imóvel não lhe foi devolvido. Interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rescinde o contrato entre as partes, em tutela provisória de urgência, e determina à empresa a retomada da posse do imóvel. Suspensão do pagamento das parcelas e dos encargos. Negócio desfeito. Devolução do imóvel ordenada. Possibilidade de ser vendido o bem a terceiros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tese da agravante de que o imóvel não lhe foi devolvido. Interesse para que haja pagamento dos encargos até a decisão de rescisão do contrato. Ordem judicial que determina a rescisão do contrato e ordena à recorrente tomar posse do bem para vender a terceiros. Falta de legítimo interesse para recorrer por inexistência de gravame. Decisão mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212202-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SPE RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA., é agravado WALBERTI FABRICIO BAPTISTA PETENELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212202-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42891
Agravo de Instrumento No: 2212202-30.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Spe Residencial Parque dos Ipês I Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda.
Agravado: Walberti Fabricio Baptista Peteneli
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
rescinde o contrato entre as partes, em
tutela provisória de urgência, e determina à
empresa a retomada da posse do imóvel.
Suspensão do pagamento das parcelas e dos
encargos. Negócio desfeito. Devolução do
imóvel ordenada. Possibilidade de ser vendido
o bem a terceiros.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tese
da
agravante de que o imóvel não lhe foi
devolvido. Interesse para que haja pagamento
dos encargos até a decisão de rescisão do
contrato. Ordem judicial que determina a
rescisão do contrato e ordena à recorrente
tomar posse do bem para vender a terceiros.
Falta de legítimo interesse para recorrer por
inexistência de gravame. Decisão mantida.
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212202-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
SPE
RESIDENCIAL
PARQUE
DOS
IPÊS
I
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. agravou
da decisão que lhe determinou retomar de imediato a posse do
bem que, até então, vinha sendo ocupado pelo compromissário
comprador WALBERT FABRÍCIO BAPTISTA PETENELI, e
que arcasse com as obrigações propter rem do imóvel. Nas
contrarrazões, o agravado pede para que não seja conhecido o
recurso. No mérito, argumenta que a devolução do imóvel
ocorreu quando do deferimento da tutela antecipada concedida
pelo d.juiz de piso. A partir daí, devem os débitos ser da
responsabilidade da agravante. Defende a impossibilidade de
aplicação do instituto da alienação fiduciária por falta de
registro imobiliário à época da contratação. Ao final, reclama o
não conhecimento do recursou ou, então, o desprovimento dele
(fls. 159/167).
É o relatório.
As partes celebraram, entre si, contrato particular de
compra e venda de lote urbano, com pagamento parcelado de
preço, com alienação fiduciária em garantia e outras avenças,
em 12 de outubro de 2012, pelo valor de R$ 57.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212202-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(fls.27/44).
Quis o adquirente que o negócio fosse desfeito.
Diante do pedido por ele feito, o d.juiz da causa, na
parte que interessa, deferiu “a tutela provisória de urgência
para rescindir o contrato firmado entre as partes, ficando
suspensas as parcelas vencidas e vincendas. A rescisão do
contrato implica em devolução do imóvel para a requerida, que
já poderá negociá-lo com terceiros, portanto não faz sentido
que os autores continuem a pagar IPTU e condomínio, de forma
que a rescisão abrange também os acessórios. A requerida fica
impedida de realizar quaisquer meios de cobrança, inclusive
lançar negativações dos débitos advindos do contrato aqui
rescindido” (fls. .65/66)
Agora, por este agravo, a empresa visa a revogação da
decisão agravada, para que fique reconhecido “que a posse do
imóvel não foi devolvida à agravante e, por conseguinte, o
agravado continua responsável por todos os débitos inerentes
ao bem (IPTU, taxas de condomínio e associativas e demais
despesas) até o trânsito em julgado de eventual decisão que
determinar a rescisão do contrato. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212202-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
seja autorizada desde logo a consolidação da propriedade em
nome da credora fiduciária que, dentro do prazo de 30 dias,
promoverá o leilão extrajudicial para venda do bem (Lei
9.514/97)” (fls. 07).
A ordem judicial, contida na decisão ora recorrida, é
bem clara em dizer que a “rescisão do contrato implica em
devolução do imóvel para a requerida, que já poderá negociá-lo
com terceiros”.
Isso significa devolução imediata da coisa.
Portanto, o argumento da recorrente, de que o bem não
lhe foi devolvido, é mera falácia. Aparentemente válido, prende-
se à premissa falsa. Não se aplicou bom senso ao caso, eis que
o bem está liberado para ser negociado no mercado imobiliário.
Tanto está que o d.juiz sentenciante, ao resolver os
embargos, rejeitando-os, externou que eles não prosperavam
por inexistir contradição naquilo que foi apreciado na decisão
agravada. E isso porque “A decisão embargada (fls. 62/64)
rescindiu o contrato, e portanto, a embargante já lhe é dada a
retomada do imóvel” (fls. 140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212202-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Aqui, falta interesse para recorrer por falta de
gravame, pois a parte não necessita do recurso para obter o
que já lhe foi concedido: negociar o imóvel junto a terceiros.
O pedido subsidiário também não é de ser acolhido.
Embora não esteja dito com todas as letras, entende-se
perfeitamente que ao recorrente já está autorizada a
consolidação da propriedade, podendo, pois, promover o leilão
extrajudicial do lote em questão.
A questão preliminar, de não conhecimento do agravo,
trazida pelo agravado, não tem eco no caso deste recurso,
porque a parte não se insurgiu com o prosseguimento do
contrato pelo adquirente, mas, somente com relação à posse do
imóvel, que, como se viu, já está a ela, recorrente, deferida.
Ante o exposto, não se conhece do AI por falta de
legítimo interesse para recorrer, mantida integralmente a
r.decisão recorrida.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica